Tribunal: TJDFT
Processo: 0774932-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR. DIREITO AO RECEBIMENTO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL 5.106/13. PREJUDICADA ANÁLISE DA BOA-FÉ. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO DF NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar que a autora não tem direito ao recebimento da Gratificação de Atividade em Zona Rural – GAZR e para declarar que os valores recebidos pela parte autora, a título de GAZR, no período compreendido entre abril e agosto de 2022, o foram de boa-fé, devendo o Distrito Federal abster-se de cobrar tais valores.
2. Na origem a autora informou que é servidora pública vinculada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF), onde ocupa o cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional na Coordenação Regional de Ensino de São Sebastião – CRE-SS, em São Sebastião. Explicou que a unidade administrativa se situa em zona rural e, nos meses de abril a agosto de 2022 foi lançada em sua remuneração valores a título de Gratificação de Atividade em Zona Rural – GAZR. Aduz que foi notificada, por meio de processo administrativo, que recebeu indevidamente o valor de R$ 1.624,00 (um mil seiscentos e vinte e quatro reais) a título da gratificação em tela. Sustentou que faz jus ao recebimento da GAZR em virtude de trabalhar em zona rural, e em razão de que sua lotação e exercício funcional é prerrogativa inerente da Administração, não podendo o servidor ser punido com a perda de direitos em razão de sua lotação. Afirmou que a inserção de parcela no contracheque do servidor é procedimento unilateral da Administração, não tendo o servidor ingerência em relação a qualquer rubrica de seu pagamento, tendo recebido os valores de boa fé.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo do DF não recolhido em face de isenção legal. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor da requerente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões pelo DF (ID 65414672). Não foram ofertadas contrarrazões pela requerente.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legalidade do ato administrativo que culminou na obrigação de ressarcimento ao Erário dos valores recebidos a título de Gratificação de Atividade em Zona Rural – GAZR.
5. Em suas razões recursais, o DF afirma que a GAZR é uma gratificação paga aos servidores da carreira de magistério público - professores de educação básica e pedagogo orientador educacional, que estejam em efetivo exercício em unidades escolares situadas na zona rural do Distrito Federal. Argumenta que a requerente não faz jus ao recebimento da gratificação em tela em razão de ocupar o cargo de Técnico de Gestão Educacional - Apoio Administrativo - Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional. Aduz que em razão de não atuar em cargo de professor de educação básica ou de pedagogo orientador educacional, era possível à requerente constatar o pagamento indevido, inexistindo comprovação de boa-fé objetiva. Requer a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
6. Em suas razões recursais, a servidora afirma que a Coordenação Regional de Ensino – CRE/SS, unidade onde encontra-se lotada, está localizada na Zona Rural de Uso Controlado I, cumprindo um dos requisitos para recebimento da Gratificação. Aduz que a Lei no 5.106/13 estendeu aos integrantes da carreira de Assistência à Educação o direito ao recebimento da GAZR, afastando a aplicação a Lei no 4.075/07. Requer a reforma da sentença, julgando-se procedente o pedido de implantação em seus contracheques da GAZR, com pagamento das diferenças retroativas relativas aos meses em que não houve o recebimento da gratificação.
7. A Gratificação de Atividade em Zona Rural (GAZR), inicialmente denominada Gratificação por Exercício em Escola Rural, foi instituída pela Lei Distrital 66/1989 (artigos 14, III; 17 e 23). É devida aos professores que atuam em escolas situadas na zona rural do Distrito Federal. Posteriormente, houve alteração da norma pelo art. 21, § 4o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007, oportunidade em que restou previsto que a GAZR observará as seguintes condições: “I - será concedida aos servidores da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, aos integrantes do PECMP e aos servidores da Carreira Assistência à Educação que estejam em efetivo exercício em instituições educacionais situadas na zona rural do Distrito Federal”. Por seu turno, a Lei Distrital no 4.075/2007 foi revogada pela ainda vigente Lei Distrital no 5.105/2013, editada em 03/05/2013, que trata da carreira de magistério e prevê o pagamento da aludida gratificação aos professores de educação básica e pedagogo-orientador educacional, conforme menciona a sentença recorrida. No entanto, a carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal tem regramento próprio na Lei Distrital no 5.106/2013, editada igualmente em 03/05/2013. No art. 15, IV da aludida lei consta que a Gratificação de Atividade em Zona Rural – GAZR é estendidas aos integrantes da carreira Assistência à Educação e será calculada da seguinte forma: “a) 19,01% (dezenove inteiros e um centésimo por cento) sobre o vencimento inicial da Etapa II do cargo de Técnico de gestão Educacional – 40 horas (vigência em 01/09/2013), a partir da data da publicação desta Lei; b) 19,99% (dezenove inteiros e noventa e nove centésimos por cento) sobre o vencimento inicial da Etapa II do cargo de Técnico de gestão Educacional – 40 horas (vigência em 01/09/2013), a partir de 1o de setembro de 2013; c) 17,92% (dezessete inteiros e noventa e dois centésimos por cento) sobre o vencimento inicial da Etapa II do cargo de Técnico de gestão Educacional – 40 horas (vigência em 01/09/2014), a partir de 1o de setembro de 2014; d) 20,61% (vinte inteiros e sessenta e um centésimos por cento) do vencimento inicial da Etapa II do cargo de Técnico de gestão Educacional – 40 horas (vigência em 01/09/2015), a partir de 1o de setembro de 2015”.
8. Assim, por se tratar de gratificação prevista em lei própria que trata da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal (Lei Distrital no 5.106/2013), pelo princípio da especialidade é inadequada a adoção da Lei Distrital no 5.105/2013 como referência ao caso em exame. O caso da autora se amolda perfeitamente ao disposto no art. 15, VI da Lei Distrital no 5.106/2013, sendo-lhe devido o pagamento da GAZR.
9. Sendo devido o pagamento da GAZR, prejudicada a análise a respeito da boa-fé no recebimento dos aludidos valores.
10. Recursos conhecidos. Recurso do Distrito Federal não provido. Recurso da autora provido para fins de reconhecer como devido o pagamento da GAZR à autora, condenando o DF ao pagamento do valor retroativo efetivamente devido, acrescido das parcelas vincendas, até a efetiva implementação da referida gratificação no contracheque da requerente, devendo o valor do débito ser corrigido a partir de cada parcela devida pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), a partir da citação, tudo conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e, após tal data (a partir de 09/12/2021), pela taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente. Mantida a obrigação de não fazer cominada em sentença.
11. Sem custas. Condenado o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.